Tribunal: TCU
Processo: 010.947/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4397/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, ACORDAM em apostilar o item 9.1 do Acórdão 3135/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, Sessão de 21/6/2022, Ata no 20/2022, para fins de correção de erro material indicado nos pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 113 a 115), com os ajustes promovidos pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 117), para que: Onde se lê: "9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por PA Produções e Projetos Culturais Ltda. - ME (03.566.210/0001-30) e Maria Paula de Souza Amaral (XXX.635.948-XX) para, no mérito, acolhê-los e atribuir-lhes efeitos infringentes, e dar a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 18398/2021-TCU-Segunda Câmara : 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, caput; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso I; 210; 214, inciso III, alínea "a"; do Regimento Interno do Tribunal, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Paula de Souza Amaral e da empresa PA Produções e Projetos Culturais Ltda. e condená-las solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Valor captado (R$) Data da ocorrência 56,91 13/10/2009 13.065,60 3/2/2010 9.3. aplicar, individualmente, à responsável Maria Paula de Souza Amaral e à empresa PA Produções e Projetos Culturais Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: "9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por PA Produções e Projetos Culturais Ltda. - ME (03.566.210/0001-30) e Maria Paula de Souza Amaral (XXX.635.948-XX) para, no mérito, acolhê-los e atribuir-lhes efeitos infringentes, e dar a seguinte redação ao item 9.1 do Acórdão 18398/2021-TCU-Segunda Câmara : 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a conferir a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2780/2019-TCU-Segunda Câmara : 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, caput ; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso I; 210; 214, inciso III, alínea "a"; do Regimento Interno do Tribunal, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Paula de Souza Amaral e da empresa PA Produções e Projetos Culturais Ltda. e condená-las solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Valor captado (R$) Data da ocorrência 56,91 13/10/2009 13.065,60 3/2/2010 9.3. aplicar, individualmente, à responsável Maria Paula de Souza Amaral e à empresa PA Produções e Projetos Culturais Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.947/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Paula de Souza Amaral (XXX.635.948-XX); PA Produções e Projetos Culturais Ltda - Me (03.566.210/0001-30). 1.2. Recorrentes: PA Produções e Projetos Culturais Ltda - Me (03.566.210/0001-30); Maria Paula de Souza Amaral (XXX.635.948-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Cristiane Garcia Olivieri (98683/OAB-SP), Alberto Luis Cordeiro Pellegrini (162872/OAB-SP) e outros, representando PA Produções e Projetos Culturais Ltda - Me; Alberto Luis Cordeiro Pellegrini (162872/OAB-SP), representando Maria Paula de Souza Amaral. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar os autos à Secretaria de Recursos para sorteio de relator e exame prévio de admissibilidade do recurso interposto à peça 116.